Tribunal: TJDFT
Processo: 0737018-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DEMORA NA EFETIVAÇÃO DE PORTABILIDADE. PERDA DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de demora na efetivação de portabilidade de linha telefônica. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. A demora na efetivação de portabilidade numérica que resulta em perda da linha telefônica enseja a reparação por danos morais, pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade. No caso, o autor solicitou a portabilidade de seu número em 17/072019. Cerca de treze dias depois, foi informado que o respectivo procedimento não havia sido concretizado, bem como descobriu que sua linha telefônica tinha sido repassada a terceiro desconhecido. Os fatos narrados encontram respaldo em prova documental (ID. 12722274, 12722279, 12722308 e 12722309) e não representam culpa exclusiva do consumidor, nem de terceiro. Assim, não se afasta o dever de reparação fixado na origem. Precedente: (Acórdão 1081283, 07010623920178070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 3.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.
J